Tribunal: TJMT
Processo: 1045104-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045104-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 824.789.451-34 (APELANTE), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (APELADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1045104-86.2023.8.11.0041
–
Capital

Apelante:

Guilson de Souza Santos

Apelado:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DA PARCELA INDICADA NA NOTIFICAÇÃO EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO – NEGOCIAÇÕES EXTRAJUDICIAIS QUE ANTECEDERAM À PROPOSITURA DA AÇÃO - CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ABUSVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS -

EXTINÇÃO DO FEITO –

SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao ajuizar a ação de
busca
e
apreensão
e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

A notificação extrajudicial encaminhada ao devedor deve conter a exata indicação da parcela vencida, não se admitindo, planilha de débito com indicação de parcela posterior,

excluindo a parcela adimplida em sede de acordo extrajudicial.

A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, de modo que, estando ausente o pressuposto alhures, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1045104-86.2023.8.11.0041
–
Capital

Apelante:

Guilson de Souza Santos

Apelado:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Guilson de Souza Santos
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII
, julgou procedente a pretensão.

Irresignado, sustenta o apelante o desacerto da sentença, sustentando a princípio a constituição em mora irregular, pois a parcela indicada na notificação se encontrava quitava antes do ajuizamento da ação. Ainda, sustenta a abusividade dos juros remuneratórios se comparada à taxa média indicada pelo Banco Central à época da contratação. Diante disso requer a reforma da sentença para que seja determinado a restituição do veículo.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 219784717).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1045104-86.2023.8.11.0041
–
Capital

Apelante:

Guilson de Souza Santos

Apelado:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII

V O T O

Cinge-se dos autos que
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII
move ação de busca e apreensão contra
Guilson de Souza Santos
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, sendo o feito julgado procedente.

Irresignado, sustenta o apelante o desacerto da sentença, sustentando a princípio a constituição em mora irregular, pois a parcela indicada na notificação se encontrava quitava antes do ajuizamento da ação. Ainda, sustenta a abusividade dos juros remuneratórios se comparada à taxa média indicada pelo Banco Central à época da contratação. Diante disso requer a reforma da sentença para que seja determinado a restituição do veículo.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação, comportando provimento o recurso do autor.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3o, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Da detida análise dos autos, é possível extrair que o apelante demonstrou as negociações extrajudiciais com o banco, referente ao pagamento da parcela com vencimento em 30.07.2023, indicada na notificação que arrolou à inicial no id. 219784661, de modo que lhe foi enviado boleto bancário para a regularização da situação, sendo o pagamento realizado
no dia 23.10.23.

Tanto que, me chama a atenção que ao ajuizar a ação, a despeito da notificação (id. 219784661) indicar a parcela em débito com vencimento em 30.07.2023, da planilha de débito se infere a indicação a partir da parcela de n. 18, com vencimento em 30.08.23.

Ora, a conduta do banco mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais.

De um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas a parcelas em atraso, inclusive emitindo boleto para tanto, e de outro exigindo o cumprimento da liminar de
busca
e
apreensão
e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo.

Assim, não se pode conceber a mora do apelante, pois a conduta de ajuizar a ação de
busca
e
apreensão
e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou
venire contra factum proprium
, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

Ora,

é imprescindível a exata indicação da parcela vencida na notificação extrajudicial, não estando constituído em mora o apelante.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – Ação julgada procedente – Insurgência do requerido – Comprovação da existência de negociações extrajudiciais – Concessão por parte do credor de prazos adicionais para quitação das parcelas em aberto –
Apreensão
do veículo durante as negociações e após o pagamento de quatro parcelas em atraso com expressa autorização do credor – Princípio da boa-fé objetiva contratual, extraído dos arts.
113
,
187
e
422
do
Código Civil
, que se desdobra, neste caso, na figura parcelar extraída pela doutrina da proibição do "nemo potest venire contra factum proprium" – Atitude prévia da instituição financeira que se coaduna com a aceitação da manutenção do contrato – A efetivação da
busca
e
apreensão
representa, portanto, um comportamento contraditório, violador de legítimas expectativas geradas ao apelado – Ausência de mora no momento da distribuição da ação e da
apreensão
do bem – Falta de interesse de agir da instituição financeira em relação à propositura da ação de
busca
e
apreensão
– Extinção do feito – Art.
485
,
VI
do
CPC
– Necessidade de restituição do veículo ao requerido e emissão de boletos para prosseguimento do contrato – Em caso de venda extrajudicial do automóvel, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento, além da condenação ao ressarcimento do valor de mercado do bem (art.
3o
,
§§ 6o
e
7o
, do Decreto-Lei
911
/69)– Possibilidade de compensação dos débitos em fase de liquidação de sentença – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido
”. (TJSP, Rac.
1000642-45.2018.8.26.0512
, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25a Câm. de Direito Privado, j. 30.09.20)

Ademais, com o pagamento da dívida em atraso, nos moldes do que foi combinado entre as partes, em data anterior à
apreensão
do veículo e citação do réu, não há falar em oportunização de emenda à inicial pelo banco, nos termos do art.
329,
do
CPC
, in verbis:

“
Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu
”
;

Com efeito, ante a ausência de constituição em mora do devedor, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor a extinção do feito de busca e apreensão manejado.

E, passando ao pedido reconvencional,
a
tese alegada pelo apelante de que os juros pactuados são abusivos e não permitidos no ordenamento jurídico, não tem a sustentabilidade desejada a ensejar o seu acolhimento.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, o entendimento consolidado é adotado por esta Câmara, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Nesse contexto, no caso em mesa, vê-se que quando da contratação (janeiro/22) a taxa mensal de juros foi fixada de 3,45% ao mês, ao passo que a taxa ao ano em 50,23% (id. 219784658, fl. 3), não se evidenciando a abusividade da taxa de juros contratada em relação à taxa de mercado vigente no momento da contratação, motivo pelo rejeito o pedido reconvencional.

Assim, por estes termos e estribado nestas razões, merece reforma a sentença para, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, julgar extinta a ação de busca e apreensão, condenando o banco, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ante a extinção do feito, fica determinada a restituição do veículo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais). Caso efetivada a venda do bem, deverá o banco comprovar nos autos, oportunidade que o d. magistrada de origem conduzirá o feito, não cabendo nesta via, a determinação da restituição correspondente à Tabela FIPE ou o arbitramento da multa.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024